Tribunal: TJES
Processo: 0024056-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0024056-07.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
GLAUCIO CEZAR HELKER

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E ATRIBUÍDO EFEITOS INFRINGENTE DE OFÍCIO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O tema relevante do caso foi decidido e fundamentado pelo Colegiado, além de ter adotado premissas coerentes com as conclusões exaradas, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição no julgamento.

4. O Col. STJ tem admitido, “em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento" (EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).”

5. No v. Acórdão embargado, verificou-se que o julgamento partiu de premissa equivocada ao considerar a existência de controvérsia sobre a multa devida pela inobservância de inscrição estadual. No entanto, a despeito do questionamento anterior em processo administrativo, a pretensão desses autos era exatamente possibilitar o pagamento da multa à vista para que o contribuinte pudesse ingressar no REFIS 2015, na forma do art. 6º, V, da Lei Estadual 10.376/2015.

6. Uma vez verificada a premissa equivocada, cabível a correção do vício para, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios, seja dado provimento ao apelo para julgar procedente a pretensão inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reconhecida a premissa equivocada e concedido os efeitos infringentes para dar provimento à apelação cível.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, reconhecer de ofício a premissa equivocada e atribuir aos embargos de declaração efeitos infringentes
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

//

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024056-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIO CEZAR HELKER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E ATRIBUÍDO EFEITOS INFRINGENTE DE OFÍCIO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O tema relevante do caso foi decidido e fundamentado pelo Colegiado, além de ter adotado premissas coerentes com as conclusões exaradas, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição no julgamento.

4. O Col. STJ tem admitido, “em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento" (EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).”

5. No v. Acórdão embargado, verificou-se que o julgamento partiu de premissa equivocada ao considerar a existência de controvérsia sobre a multa devida pela inobservância de inscrição estadual. No entanto, a despeito do questionamento anterior em processo administrativo, a pretensão desses autos era exatamente possibilitar o pagamento da multa à vista para que o contribuinte pudesse ingressar no REFIS 2015, na forma do art. 6º, V, da Lei Estadual 10.376/2015.

6. Uma vez verificada a premissa equivocada, cabível a correção do vício para, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios, seja dado provimento ao apelo para julgar procedente a pretensão inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reconhecida a premissa equivocada e concedido os efeitos infringentes para dar provimento à apelação cível.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, reconhecer de ofício a premissa equivocada e atribuir aos embargos de declaração efeitos infringentes
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar provimento. De ofício, reconhecer a existência de premissa equivocada no acórdão embargado e atribuir efeitos infringentes para dar provimento à apelação e reformar a sentença, ratificando a decisão liminar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0024056-07.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
GLAUCIO CEZAR HELKER

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GLAUCIO CEZAR HELKER
contra v. Acórdão de id. 7119894 que, à unanimidade de votos, negou provimento à
Apelação Cível
interposta pelo embargante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 8432635), o embargante renova a tese que de a obrigação de pagamento do ICMS e da multa não se confundem e não possuem o mesmo fato gerador. Diz que os referidos débitos são autônomos, independentemente do caráter acessório da multa.

Aduz a existência do vício de contradição em razão do v. Acórdão ter se utilizado julgado que evidenciou a realização da obrigação tributária acessória sem acompanhamento da obrigação principal, o que denotaria a autonomia da multa em relação à obrigação de pagar o ICMS, ao contrário do que foi concluído.

Afirma, ainda, a existência de vício de omissão pelo julgamento não considerar que somente se discute nos autos do processo administrativo a incidência do ICMS, sendo que já pagou a multa em decorrência da tutela provisória concedida em 2015.

Assim, requer a reforma do julgamento.

Vejamos.

De início, registro que deixei de remeter os autos à Procuradoria de Justiça, haja vista que aquele órgão ministerial já se manifestou nos autos pela impertinência de sua intervenção (id. num. 6769648).

Quanto ao objeto do recurso, insta frisar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Nesse particular, ao analisar o voto condutor do então Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, não verifico a alegada contradição.

Isso porque, muito embora a conclusão do julgado utilizado por Sua Excelência tenha sido em sentido contrário ao caso em tela, a premissa destacada se refere à matéria discutida, sobre a qual o v. Acórdão concluiu de forma coerente.

Já em relação à
omissão
, sabe-se que “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Também em relação à omissão, melhor razão não assiste ao embargante. Isso porque, a controvérsia a respeito da possibilidade do pagamento da multa para possibilitar o ingresso no programa do REFIS 2015 foi devidamente enfrentada no v. Acórdão embargado. Senão, vejamos o trecho do julgado:

[...] No bojo do recurso administrativo apresentado pelo autor/apelante (fls. 18 e seguintes), verifica-se que tanto a aplicação do tributo quanto da respectiva sanção foram questionadas, ao afirmar, o contribuinte, a não incidência da penalidade prevista no art. 21, § 6º, do RICMS/ES.

[...]

Na espécie, todavia, a multa aplicada no caso não se mostra incontroversa, na medida em que fora objeto de impugnação pelo contribuinte e, como já salientado nesta oportunidade, a sanção possui nítido caráter acessório do tributo cobrado pelo Fisco Estadual.

Destarte, não observo ilegalidade na conduta perpetrada pelo Fisco ao negar a utilização do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2015), de forma que a manutenção da sentença de improcedência é, em meu sentir, medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

No entanto, ao revolver os autos nesta oportunidade,
observo que o v. Acórdão incorreu em premissa equivocada substanciada em erro de fato
.

Nesse específico, o Col. STJ tem admitido,
“em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Dito isso, conforme acima transcrito, o julgamento partiu de premissa equivocada ao dizer que a multa é controversa. Como se vê na inicial, a pretensão era exatamente
“pagar à vista o débito de multa lavrado no auto de infração de n. 2.087.090-5 com os benefícios previstos na Lei 10.376/2015 para as adesões até o dia 31 de julho de 2015, mantendo-se o regular processamento do processo administrativo nº 5.945.525-0, apenas com relação ao imposto nele exigido (ICMS)”
(fl. 05 dos autos físicos).

Com efeito, após deferimento da medida liminar, o contribuinte, ora embargante, quitou o débito relativo à multa, conforme fl. 63 dos autos físicos.

Assim, a despeito do questionamento inicial em sede administrativa da incidência do ICMS e da multa por ausência de inscrição estadual, doravante, nesta ação,
o autor reconheceu o débito da multa e o quitou.

Diante disso, não há razão para o obstáculo imposto pelo Fisco em relação ao ingresso do contribuinte ao REFIS/2015, haja vista que o inciso V, do art. 6º, da Lei 10.376/2015 dispõe que se
“admite pagamento parcial, relativo à parte incontroversa do débito fiscal exigido”
.

Em relação ao caráter acessório da multa, esta é decorrência da ausência de inscrição estadual, na forma do art. 21, §6º do RICMS Estadual e art. 75, §5º, I, “a” da Lei 7.000/2001, que é autônoma em relação ao imposto questionado pelo contribuinte.

Com isso, independente do caráter acessório da multa, restou demonstrada que a dívida que o autor pretendia quitar é incontroversa, sendo defeso à administração fiscal não oportunizar o benefício requerido.

Diante do exposto, reconheço que o v. Acórdão embargado, que naquela oportunidade, inclusive, foi ratificado por mim, partiu de premissa equivocada, razão pela qual impera a atribuição de efeitos infringentes ao presente embargos de declaração.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
. De ofício,
RECONHEÇO
a existência de premissa equivocada no julgado embargado, atribuindo aos presentes aclaratórios efeitos infringentes para
DAR PROVIMENTO
ao apelo e reformar a r. Sentença julgando procedente o pedido inicial, ratificando a liminar de fls. 59/60 dos autos físicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o voto exarado pelo douto relator.

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões